Tribunal: TJBA
Processo: 8080604-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8080604-20.2025.8.05.0000 EMBARGANTE: OTHON CARLOS RAMOS SILVA ADVOGADO: ADRIAN WILLIAM NASCIMENTO SILVA (OAB/BA nº 58.365) PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES RELATORA: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO SUSCITADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE DE OFÍCIO EM FACE DA NATUREZA DA MATÉRIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus e manteve a prisão preventiva decretada em ação penal relativa à prática de homicídio qualificado. 2. O embargante sustenta omissão quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, diante da alegada paralisação processual e do tempo de prisão cautelar. Alega, ainda, contradição e obscuridade na fundamentação da periculosidade social baseada em inquéritos policiais em curso e omissão quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 3. O acórdão embargado manteve a segregação cautelar em razão da gravidade concreta do delito, da periculosidade do paciente e da necessidade de garantia da ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o alegado excesso de prazo, suscitado apenas em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal admissível; (ii) saber se a utilização de inquéritos policiais em curso constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) saber se houve omissão quanto à análise da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A alegação de excesso de prazo não foi deduzida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada apenas nos embargos de declaração, o que caracteriza inovação recursal incabível na estreita via dos aclaratórios. 6. Não obstante a inovação defensiva, a tese foi analisada de ofício, por liberalidade do órgão julgador, diante da natureza da matéria e da necessidade de aferição da legalidade da custódia cautelar. 7. O excesso de prazo na prisão preventiva não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 8. A ação penal apresenta elevada complexidade, em razão da necessidade de formação de colegiado de magistrados, nos termos da Lei nº 12.694/2012 e da Resolução TJBA nº 23/2013, além da reestruturação administrativa decorrente de declarações de suspeição e substituições judiciais. 9. A decisão de pronúncia já foi proferida, incidindo a Súmula 52/STJ, segundo a qual fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal. 10. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso constitui elemento idôneo para demonstrar a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 11. A vedação prevista na Súmula 444/STJ restringe-se à dosimetria da pena e não impede a utilização de investigações em andamento para análise dos requisitos cautelares do art. 312 do CPP. 12. A extrema gravidade concreta do delito, praticado mediante execução em via pública e com utilização de conhecimentos táticos decorrentes da função policial militar, evidencia a necessidade da custódia cautelar. 13. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta do paciente e da necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal. 14. Os embargos de declaração buscam rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, sem demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de prazo suscitada apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, admitindo-se, contudo, sua apreciação de ofício em razão da natureza da matéria. 2. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto e o princípio da razoabilidade. 3. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram risco à ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 315, 319 e 619; Lei nº 12.694/2012; Resolução TJBA nº 23/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, Súmula 444; STJ, HC 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.02.2021; TJBA, HC nº 8037325-57.2020.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 10.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 988.570/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 03.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080604-20.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente OTHON CARLOS RAMOS SILVA e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, VARA CRIMINAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.